Tribunal: TJSP
Processo: 1004365-87.2017.8.26.0292
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no v. acórdão em relação aos honorários sucumbenciais. De fato, o embargante não deveria figurar como executado, todavia, foi regularmente citado e, por isso, apesar de não ser parte legítima para figurar no polo passivo, apresentou a defesa cabível, os embargos à execução. Ele não deu causa à ação. Assim, não se há falar em condenação a honorários

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão no v. acórdão em relação aos honorários sucumbenciais. De fato, o embargante não deveria figurar como executado, todavia, foi regularmente citado e, por isso, apesar de não ser parte legítima para figurar no polo passivo, apresentou a defesa cabível, os embargos à execução. Ele não deu causa à ação. Assim, não se há falar em condenação a honorários advocatícios – Embargos acolhidos.